Tribunal: TJDFT
Processo: 0008502-90.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCECÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. No caso, no acórdão embargado, feita referência à prescrição intercorrente. Todavia, boa parte da fundamentação assenta-se em reconhecimento de prescrição ordinária, o que consubstancia enfrentamento do tema, respalda manutenção do acórdão. 1.1. Constatada parcial contradição, devem ser desconsideradas no acórdão referências à prescrição intercorrente.
2. Nenhum vício (art. 1.022 do CPC) pode ser reconhecido no acordão embargado quanto a fixação e majoração de honorários advocatícios em grau recursal, em desfavor do Distrito Federal. 2.1. Afinal, "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade." (STJ. REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010).
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.